Tribunal: TCU
Processo: 000.523/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2795/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7099/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Cássio Cléber Evangelista de Araújo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Souto Soares/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016. Considerando que Cássio Cléber Evangelista de Araújo não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, e que inexistem nos autos elementos que demonstrem a sua boa-fé; Considerando que as alegações de defesa do Município de Souto Soares/BA não foram suficientes para sanar as irregularidades a ele atribuídas e nem afastar o débito apurado; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a responsabilização pelo ressarcimento deve recair sobre o município, nos casos em que a utilização de recursos federais, com desvio de finalidade, gera benefícios a essa pessoa jurídica de direito público. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres prévios, em rejeitar as alegações de defesa do Município de Souto Soares/BA, e expedir as determinações e recomendações no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 000.523/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cassio Cleber Evangelista de Araujo (XXX.543.705-XX); Município de Souto Soares - BA (13.922.554/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Souto Soares - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Souto Soares/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/12/2016 750,00 12/12/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 23/5/2016 836,00 23/5/2016 836,00 19/4/2016 9.463,90 18/11/2016 1.800,00 18/11/2016 4.990,00 18/11/2016 7.680,00 18/11/2016 6.795,00 18/11/2016 1.800,20 18/11/2016 1.060,00 18/11/2016 1.805,13 18/11/2016 1.997,83 18/11/2016 1.499,78 21/11/2016 5.995,00 21/11/2016 6.480,00 21/11/2016 5.400,00 23/11/2016 1.235,00 23/11/2016 484,00 23/11/2016 2.990,00 23/11/2016 594,00 22/12/2016 7.532,00 22/12/2016 4.914,00 22/12/2016 4.144,20 14/10/2016 515,50 14/10/2016 719,00 11/11/2016 6.189,00 29/12/2016 1.431,65 1.7.2. informar ao Município de Souto Soares/BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 1.7.3. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, apenas a atualização monetária; 1.7.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, para conhecimento.